Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-40.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717264-40.2021.8.07.0015 RECORRENTE: VALTER NUNES DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: DACMA ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SOCIEDADE POR COTA LIMITADA. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. GESTÃO TEMERÁRIA. ATO ILICITO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No tocante ao procedimento falimentar existe norma especifica a regular a prescrição relativa à responsabilização dos sócios e administradores da sociedade falida. Tal regulação está expressa no art. 82, §1o da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências) que prevê que para a responsabilização dos sócios e dos administradores da massa falida, o prazo será de dois anos contados do trânsito em julgado da sentença que determinou o encerramento da falência. 2. No caso em tela sequer existe a sentença de encerramento do procedimento falimentar. Preliminar de prescrição rejeitada. 3. Consoante reza o art. 1.052 do Código Civil, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ainda de acordo com a norma, os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital, de modo que seu patrimônio pessoal responderá por dívidas da sociedade. Sobressai-se que não basta ao sócio a integralização de sua quota parte, uma vez que se os demais integrantes da sociedade não o fizerem ele responderá solidariamente pelo valor que falta ser integralizado. 4. No caso em tela após a decretação da falência, não foi encontrado qualquer ativo em nome da falida e não há registro da integralização do capital social, especialmente porque inexiste escrituração contábil da empresa. À mingua de provas de integralização do capital social há de ser confirmada a responsabilidade ilimitada a recair aos sócios. 5. A dissolução da pessoa jurídica observa uma conjunção de fases, especialmente a de liquidação social, na qual se verifica o ativo e passivo existente, bem como os haveres assumidos pela sociedade. A não conformação à regra imputa-se a irregularidade da dissolução empresarial. 6. De acordo com o apurado nos autos o apelante teria confessado que, em virtude dasuperveniência de doença da sócia, que posteriormente a levou a óbito, teria perdido todo know-how da empresa, o que resultou no fracasso da empreitada. O réu teria tão-somente abandonado o negócio, fechando as portas sem efetuar o procedimento legal para o encerramento da empresa, o que caracteriza a irregularidade apontada em juízo. 7. Estaria caracterizado o encerramento/dissolução irregular da sociedade, que deixou de funcionar faticamente sem a adoção das formalidades legais para liquidação social, deixando passivo a descoberto. 8. O art. 1.179 do Código Civil dispõe que: “o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizada ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Ou seja, era obrigação dos sócios possuir a escrituração contábil da empresa, até com a finalidade de, em caso de encerramento das atividades, apurar e quitar as dívidas pendentes. 9. Não tendo a parte efetuado o procedimento legal a destempo e a falta da documentação contábil demonstram atividade temerária. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, §1o, da Lei 11.101/01 (Lei de Falências), e 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo que não há interrupção da prescrição caso ocorra a citação por edital após o transcurso do prazo prescricional. Afirma que houve prescrição do direito de ajuizamento da ação. Requer, subsidiariamente, a declaração da prescrição dos créditos fiscais e quirografários; c) artigo 1.059 do Código Civil, sustentando a ausência de gestão temerária, diante da integralização do capital social, registrada no ato constitutivo da sociedade empresária. Afirma que não se identifica do conjunto postulatório qualquer razão ou fundamento acerca da percepção indevida de lucros em prejuízo ao capital social; c) artigos 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não há caráter protelatório nos embargos de declaração com propósito de prequestionamento, conforme o enunciado de súmula 98 do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910, MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARCHANJO, OAB/DF 61.621, JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958, e PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE, OAB/DF 76.098 (ID 61612077). Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários recursais, a majoração da multa de litigância de má-fé, a aplicação dos temas 507/STJ e 698/STJ, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 40.427 (ID 62619380). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 82, §1o, da Lei 11.101/01 (Lei de Falências), e 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a prescrição dos créditos fiscais e quirografários não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada violação aos artigos 1.059 do Código Civil e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910, MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARCHANJO, OAB/DF 61.621, JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958, e PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE, OAB/DF 76.098 (ID 61612077). Quanto ao pedido da recorrida de condenação do recorrente ao pagamento de honorários recusais e multa por litigância de má-fé, bem como acerca da aplicação dos temas 507/STJ e 698/STJ, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 40.427 (ID 62619380). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015